Tribunal: TJSP
Processo: 1046071-02.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada. Ação ajuizada dentro do prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação. Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V do CC. Precedente do C. STJ. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada. Ação ajuizada dentro do prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação. Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V do CC. Precedente do C. STJ. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046071-02.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, em julgamento estendido, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. Vencida a 2a Desembargadora, que declara, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18329
Apelação no 1046071-02.2017.8.26.0114 Processo Digital
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Juiz (a): Egon Barros de Paula Araújo
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de
serviços de energia elétrica. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Preliminar rejeitada. Ação ajuizada dentro do prazo
quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por
equiparação. Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V do CC. Precedente
do C. STJ. É dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente
quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço.
Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal
entre um e outro e a ausência de causa excludente de
responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré.
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
404/410, que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimentos de
danos proposta por Zurich Santander Brasil Seguros S/A contra Elektro Redes S/A para
condenar a ré ao pagamento dos valores que a demandante pagou aos segurados, corrigidos
desde cada desembolso, pela tabela do E. TJ/SP, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
(art. 406 do CC, combinado com o § 1o do art. 161 do CTN), a contar da citação, ocorrida em
30/01/2018, (fls. 279), não se aplicando ao caso a Súmula 54 do STJ (juros a partir do evento
danoso), por se tratar de ilícito contratual (existe o contrato de prestação de serviços entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora de energia e a consumidora). Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
indenização.
Inconformada, apela a ré arguindo preliminar de cerceamento de
defesa, tendo em vista que não houve a realização de prova pericial, ante a informação de que
os equipamentos não foram preservados. Enfatiza que o laudo trazido pela autora não traz
especificações acerca dos aparelhos e nem comprova que estes bens estão relacionados ao
imóvel segurado, tampouco constam relacionados na apólice de seguro colacionada nos autos.
Aduz que o direito da seguradora não é automático, pois não se trata de garantia própria na qual
efetivado o pagamento haveria direito absoluto de regresso. Destaca que o laudo técnico
apresentado nos autos não traz informações relativas ao método utilizado para se concluir que a
queima dos produtos fora em decorrência de suposta tensão de energia derivada da rede elétrica
da apelante haja vista que é complemente possível - e mais provável - que a suposta variação
decorra de defeito interno na rede do segurado. Assevera que o comportamento da seguradora é
incongruente, porquanto efetuou o pagamento do seguro e não ficou na posse de nenhum dos
bens salvados. Enfatiza que ao se desfazer dos bens, impediu que a apelante exercitasse o
contraditório, prejudicando sua legítima expectativa de poder testar os aparelhos. Relata que os
transformadores utilizados pelos segurados da autora ARU01643, CUN01567, VOT02239 não
tiveram perturbações no período, conforme comprovam as telas juntadas a fls. 424, situação
essa confirmada pelo laudo técnico elaborado por engenheiro elétrico, sendo forçoso concluir
que, nas datas citadas pela apelada, não houve qualquer anomalia ou suspensão na rede elétrica
que atende as unidades consumidoras de seus segurados. Pondera que os orçamentos
elaborados por lojas de assistência técnica interessadas na realização dos serviços mostram-se,
no mínimo, suspeitos e devem assim ser relegados às margens do processo, ao contrário do
robusto laudo técnico ora apresentado pela apelante. Aponta que a pretensão da autora encontra-
se prescrita, vez que da data dos fatos (07.04.2013, 10.04.2013, 20.05.2013 e 19.09.2014) até o
ajuizamento da presente ação (06.12.2017) passaram-se mais de 03 anos. Ressalta que, ao
contrário do que pretende a apelada, não há que se aplicar o Código de Defesa do Consumidor,
posto que nesta hipótese não existe relação de consumo entre a seguradora apelante e a
Companhia de Energia, ora requerida. Destaca estarem ausentes os requisitos ensejadores da
responsabilidade civil. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam
julgados improcedentes (fls. 413/434).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e preparado (fls. 435/436).
A autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 440/486).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre regressiva de ressarcimento de danos, em que a
autora/seguradora pretende da companhia de energia elétrica o ressarcimento dos danos
causados aos seus segurados, em razão de falha na prestação de serviço de fornecimento de
energia, o que teria ocasionado danos elétricos em equipamentos eletrônicos.
Cumpre ressaltar que não houve o cerceamento de defesa alegado
pela apelante. A produção de prova pericial era prescindível para o deslinde do feito, por se
tratar de matéria eminentemente de direito e de fato que se encontram comprovadas
documentalmente, nos autos, considerando os laudos técnicos e demais documentos acostados
pela seguradora (fls. 117/142). Assim, a preliminar deve ser rejeitada.
A ação é fundada em danos decorrentes de falha na prestação de
serviços de energia elétrica, devido a distúrbios elétricos.
De acordo com o art. 786 do Código Civil, o segurador sub-roga-se
nos direitos e ações que couberam ao segurado contra o autor do dano, depois do pagamento da
indenização. Por sua vez, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro”.
Considerando-se que a autora sub-rogou-se nos direitos do segurado,
aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, devendo prevalecer o prazo
prescricional quinquenal previsto na norma especial (art. 27 do CDC) e não o prazo trienal
previsto na norma geral (art. 206, § 3o, V do Código Civil). Assim, tendo em vista que a
seguradora ressarciu os segurados em 21.05.2013 (fls. 356), 03.05.2013 (fls. 353) e 12.06.2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 355) e a ação foi distribuída em 29.08.2017, não há que se falar em reconhecimento da
prescrição.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO
DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para
o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é
de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Recurso Especial no 995.890 - RN (2007/0240925-9), 4a
TURMA,
Rel.
Min.
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
DJe:
21/11/2013).
Assim também já decidiu esta Colenda 37a Câmara de Direito
Privado, por maioria de votos que:
“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta
de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por
sobrecarga na rede elétrica Sentença de procedência Prescrição
quinquenal (CDC, art. 27) - Prova pericial preconizada pela ANEEL
que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à
solução no âmbito administrativo Responsabilidade e obrigação de
indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de
serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou
provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os
fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14,
§ 3o do CDC Telas sistêmicas da apólice de seguro, laudo de danos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e comprovante de pagamento que amparam a sub-rogação (STF,
Súmula 188) Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos
pela seguradora Retificação do termo inicial dos juros de mora
para incidir a partir da data da citação Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1065371-47.2017.8.26.0114; Relator (a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento:
22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019)
“PRESCRIÇÃO Inocorrência - Inteligência do artigo 27 do CDC
Aplicação do prazo de cinco anos
Precedentes - Preliminar
afastada. SEGURO DE DANO Prestação de serviços Falha no
fornecimento de energia elétrica
Responsabilidade objetiva -
Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que
o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de
falha em instalações internas Força maior não configurada Sub-
rogação da seguradora Indenização devida Juros de mora
Termo inicial que deve ser a citação - Sentença reformada em parte -
Apelação
parcialmente
provida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001688-02.2018.8.26.0114; Relator (a): José Tarciso Beraldo;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de
Vila Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de
Registro: 23/10/2019)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Inocorrência de prescrição trienal. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor ao caso. Descarga elétrica,
decorrente dos efeitos de uma alteração na rede de distribuição, que
não configura caso fortuito ou força maior. Excludente de
responsabilidade não demonstrada. Responsabilidade objetiva da Ré.
Dano material adequadamente demonstrado. Sentença de parcial
procedência reformada, para condenar a Apelada ao pagamento de
R$ 5.099,30. Sucumbência de responsabilidade da Ré, que pagará
custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor da condenação, em atenção ao pedido da inicial.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1017802-
91.2017.8.26.0068; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro: 18/09/2018)
“APELAÇÃO AÇÃO DE REGRESSO SECURITÁRIO DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÃO
NA
REDE
ELÉTRICA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. PRELIMINARES.
1.1 PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Seguradora, sub-rogada nos
direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em
equipamentos em razão de oscilação na rede elétrica - Relação de
consumo Cuida-se de fato do serviço, de modo que a prescrição da
pretensão indenizatória, no caso concreto, é quinquenal, nos termos
do disposto no art. 27 do CDC Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça.
1.2.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
Desnecessidade de pedido
Princípio da
inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXVI, da Constituição
Federal). 2. MÉRITO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
Fornecedora de energia que não se desincumbiu de demonstrar o
alegado excludente de responsabilidade
Não comprovada a
normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários Ausência de caso fortuito ou de força
maior
Precedentes. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1093605-81.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro:
29/08/2018)
'AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS - Energia elétrica - Falha na
prestação de serviço - Danos a equipamentos do segurado da autora
- Sentença que reconheceu a prescrição com base no Código Civil -
Pretensão da autora de reforma para afastar a prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Aplicação do prazo de cinco anos
previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação.
Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V do CC. Precedente do C. STJ.
Sentença parcialmente reformada para afastar a prescrição em
relação aos pagamentos efetuados em 4.3.2013 e em 1o.4.2013.
Apreciação do mérito Art. 1.013, §4o do CPC. DANOS MATERIAIS
- Energia elétrica. Falha na prestação de serviço. Dano a
equipamentos de segurados da autora. Sentença de improcedência.
Pretensão da autora de reforma. DESCABIMENTO: Seguradora que
não comprovou o pagamento da indenização securitária. Falta de
comprovação da sub-rogação. Aplicação do art. 786 do Código Civil
e da Súmula 188 do STF. Sentença mantida, mas por outro
fundamento. RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA
AFASTAR
O
RECONHECIMENTO
DE
PRESCRIÇÃO
EM
RELAÇÃO A DOIS DOS ALEGADOS PAGAMENTOS E, POR
OUTRO FUNDAMENTO, MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.” (TJSP; Apelação Cível 1050633-96.2017.8.26.0100; Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018)

Ressalte-se que o pedido administrativo de ressarcimento de danos,
revendo entendimento para adequação à posição majoritária da C. Câmara, não é
imprescindível para o ajuizamento da ação.
No presente caso, verifica-se que a autora trouxe documentos que
demonstram que se responsabilizou por garantir direitos dos segurados indicados na petição
inicial. Foram apresentados os dados das apólices, dados dos sinistros, laudos e os
comprovantes dos pagamentos da indenização (fls. 83/111).
Embora seja conveniente permitir que a ré se municie de garantias
para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus usuários, não é razoável que estes
aguardem o trâmite burocrático do procedimento administrativo para restaurar os equipamentos
danificados ou se ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução da Aneel diz respeito ao
procedimento adotado pela prestadora de serviço e não impede que o usuário se socorra da via
judicial baseado em elementos probatórios outros, que serão submetidos oportunamente ao
crivo do contraditório, possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Neste sentido, esta C. Câmara, em hipótese semelhante, pronunciou-
se nos seguintes termos:
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA - DANO
MATERIAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados,
demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos
em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga
atmosférica Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do
risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou
normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários Prova pericial, cuja impossibilidade de
realização levou à improcedência da ação, que não se mostra
imprescindível, considerando os laudos juntados pela seguradora -
Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil
contratual. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO .
(Apelação Cível 1030976-92.2018.8.26.0114; Relator Sergio Gomes;
j. 30/09/2019)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de
avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por
sobrecarga na rede elétrica Sentença de procedência Prova
pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta
dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo
Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de
excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e
danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o
do CDC Apólices de seguro, laudos de danos e demonstrativos de
pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula
188)
Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos pela
seguradora Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados
os
honorários
advocatícios.
(Apelação
Cível
1001798-30.2018.8.26.0363; Relator José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; j. 08/10/2019)
No mesmo sentido encontram-se precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA.
SEGURADORA
QUE
SE
ALEGA
SUB-ROGADA,
PELO
PAGAMENTO, NOS DIREITOS DOS SEGURADOS CARÊNCIA
DE
AÇÃO
NÃO
CONFIGURADA
INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MEDIDA
DESNECESSÁRIA PARA CARACTERIZAR O INTERESSE DE AGIR.
MÉRITO. Caso concreto: SUPERADA A QUESTÃO PREJUDICIAL,
CUMPRE
REFORMAR
A
R.
SENTENÇA

NEXO
DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO OBJETOS DANIFICADOS
NÃO EXAMINADOS CAUSA DA OSCILAÇÃO DA TENSÃO NÃO
ELUCIDADA EM JUÍZO. - RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível
1001581-07.2019.8.26.0248; Relator Edgard Rosa; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; j. 14/10/2019)
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de
energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento
pela indenização paga a seus segurados - Procedência - Insurgência
da ré. DIREITO DE AÇÃO Exigência de pedido administrativo
antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da
ANEEL - Inadmissibilidade - Antecedentes desta Corte. Sub-rogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de direitos e deveres configurada - Comprovantes de pagamentos das
indenizações da seguradora aos segurados
Relação primitiva
estabelecida através de contrato de prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno
relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudos
técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de
tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a
falha na prestação do serviço - Excludente da responsabilidade civil
não demonstrado Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurados "Condomínio Cidade de Osasco", "Concreveg" e "Teto
Materiais de Construção". NEXO DE CAUSALIDADE
Não
demonstração - Laudos inconclusivos que não apontam a verdadeira
causa dos danos alegados, nem sequer assinado pelo técnico
responsável - Insuficientes a comprovar o nexo causal Direito de
regresso não reconhecido com relação aos segurados "Sociedade
Residencial Ouro Verde" e "Roberto Pereira Junior" - Reforma da
sentença de procedência para parcial procedência - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1053566-63.2018.8.26.0114; Relator Lavínio Donizetti Paschoalão;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; j. 09/10/2019)
Assim, dispensável ao usuário da exigência de percurso do âmbito
administrativo para se ver ressarcido dos danos que entende ter ocorrido por falha na prestação
do serviço, ficando demonstrado o interesse de agir da autora.
Embora a ré indique que os documentos trazidos pela autora foram
produzidos unilateralmente, entendendo que seria necessária a utilização da via administrativa
para satisfazer a pretensão da autora, não há como se exigir do usuário que aguarde o
procedimento administrativo para substituir os equipamentos que, por vezes, são
imprescindíveis para suas atividades diárias.
No que tange à responsabilidade da concessionária, há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificar presente os seguintes elementos: ação ou omissão do órgão ou agente, dano, nexo
causal entre um e outro e ausência de causa excludente de responsabilidade estatal, ficando
dispensada a prova da culpa, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Neste sentido:
"A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco
administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige
a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou
omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a
ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal" (EDcl no REsp 922.951/RS, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJe 9/6/10). (AgRg no AgRg no REsp
1364430/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 21/03/2014)
Observa-se que a autora trouxe documentos que indicam a
responsabilidade da ré pelos danos, ou seja, que indica o nexo causal entre o dano e a atividade
desenvolvida pela ré.
Registra-se, ademais, que a ré não provou causa excludente da sua
responsabilidade, limitando-se a impugnar os documentos oferecidos pela autora sob o prisma
da unilateralidade, situação que, como se revelou acima, não merece acolhimento.
Destarte, deve ser desprovido o recurso da autora, mantendo-se a
sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da ré em 10% do valor da indenização. Nos termos do dispositivo legal acima
citado, elevo os honorários em prol da apelada para 15% do valor atualizado da indenização.

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13635
Apelação Cível no 1046071-02.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE no 13635

Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator, Dr. PEDRO
KODAMA, mas com o devido respeito, ouso divergir do fundamento exarado na
prolação do voto 18329 o que faço em razão das considerações a seguir aduzidas.
Inicialmente ressalto que esta C. Câmara tem posicionamento
firmado a respeito do assunto. Todavia conforme venho reiteradamente decidindo, na
qualidade de relatora, em diversos processos da mesma natureza, respeitando o
entendimento majoritário da Turma Julgadora, lanço minha divergência pelos
fundamentos a seguir deduzidos.
Colhe-se dos autos, que SANTANDER SEGUROS S/A
promoveu em face de ELEKTRO REDES S/A, ação regressiva de reparação de danos,
para ser ressarcida pelo importe desembolsado no valor de R$5.126,55.
Alega distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição, que danificaram os aparelhos dos segurados, Leni aparecida Dantas
Takehashi, Benedito Maurício Muller, Luciana Mara da Silva e Maria José Guanieri.
Relata que, os segurados, solicitaram indenização, em razão das oscilações de energia
elétrica, conforme narra a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dados das apólices fls.71/112. Extrato ANEEL fls. 113/116.
Relatórios preliminares do sinistro fls. 128/131. Laudos técnicos fls. 117/118, 120/122,
125/126, 132/138. Avisos de sinistro fls. 119, 123, 127, 142. Relatório de regulação fls.
139/141. Comprovantes de pagamento fls. 143/152.
Esta é a síntese do necessário.
De proêmio, acompanho o relator com os fundamentos
adotados em relação à ausência de prescrição.
Noutro giro, compulsando atentamente os autos, denota-se
que a autora deixou de cumprir com a incumbência de comprovar os fatos alegados,
segundo dispõe o art. 373, I do CPC.
Quanto à alegada ausência de reclamação administrativa,
modificando entendimento anterior, é imperioso considerar prescindível para o
exercício da pretensão regressiva, neste caso, o prévio pedido na esfera administrativa.
Isto porque, na presente hipótese, repita-se, não se pode
obstar o exercício legítimo do direito de ação, previsto constitucionalmente, em virtude
de comando emanado por norma infralegal, oriunda de Autarquia integrante da
Administração Pública indireta. Daí ser inaplicável, in casu, o art. 204, da Resolução
414/2010, da ANEEL.
Sobre o tema, vide o julgado proferido nos autos da
Apelação Cível no 1121840-63.2014.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, 25o Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado, julgado em 18/08/2016:
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da
Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe
ao
direito
de ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO PROVIDO.”
Tratando-se a ré de empresa concessionária prestadora de
serviço público de fornecimento de Energia Elétrica, a matéria é regida, basicamente,
pelo artigo 37, §6o, da CF, que dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, sempre que o agente do Estado tiver contribuído
de algum modo para a prática do ato danoso, responde o Estado pela obrigação
indenizatória e caberia à ré comprovar a ocorrência da culpa concorrente ou mesmo
exclusiva da vítima, pois lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade.
Como cediço, a Responsabilidade do Estado independe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.
Pois bem.
Não se nega a aplicação ao caso, dos ditames do Código
de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora atua como sub-rogada dos seus clientes,
que ressarciu por conta dos danos aos seus aparelhos domésticos, “danificados”,
supostamente em decorrência de oscilações no fornecimento de energia.
Ocorre que, o regime consumerista, que traz em seu bojo a
regra da inversão do ônus da prova, não pode ser cegamente aplicado, a despeito de
conceitos mais amplos, inclusive constitucionais, como a ampla defesa e o
contraditório.
Tal premissa leva à conclusão de que as provas produzidas
pela seguradora, entidade privada, entre os quais, os laudos dos equipamentos
danificados, são de cunho eminentemente unilateral. Assim, tais documentos,
juntados com a exordial, não se prestam a fundamentar o édito condenatório,
isoladamente, pois não houve oportunidade fática para o exercício do contraditório.
De mais a mais embora exista a prova que os aparelhos
instalados na residência da segurada, não há comprovação de aquisição pelos
segurados, dos referidos aparelhos danificados, e a justificação dada pela
segurada, não se sustenta.
E tal ocorre, porque os aparelhos supostamente
danificados não ficaram na posse da autora, impossibilitando que um perito oficial e a
própria ré procedessem ao exame dos mesmos, a fim de investigar a causa dos supostos
danos, pois, ante a falta dos aparelhos, sequer é possível relacionar o rol da relação de
bens sinistrados com o objeto da suposta indenização.
De mais a mais, diante do caso concreto, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigir da ré que produza prova negativa, sob o manto da inversão do ônus da prova,
quando sequer seria possível fazê-lo, ante a impossibilidade fática de proceder ao exame
dos aparelhos supostamente danificados.
Deste modo, ainda que se fale em responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público, há que se levar em consideração
que o nexo causal (elemento imprescindível até na responsabilização objetiva), não
comprovado a contento e uma vez afastado, infirma a responsabilização administrativa
do ente da Administração Pública Indireta, não se aplicando, in casu, a teoria do risco
administrativo (art. 37, § 6°, da CF).
O nexo causal foi excluído pela própria seguradora, ao
deixar de coligir, nos autos, elementos capazes de confirmar a relação jurídica, entre o
dano e a suposta oscilação, no fornecimento de energia elétrica.
Sobre o tema:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
PRELIMINAR. Afastada. Comprovação do pagamento de
indenização pela demandante ao segurado. APELO DA
REQUERIDA. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal. Produção unilateral dos
documentos carreados para a comprovação da causa das
avarias, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o
nexo de causalidade entre a propalada falha na prestação
de serviços e os danos causados. Porque a requerente não
se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente o pedido. Preliminar rejeitada, recurso
provido para julgar improcedente o pedido, invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais.”
(TJSP
-
Apelação
no
1008889-50.2015.8.26.0114
27a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Marcos Gozzo j. 27/11/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à
requerente. APELO DA AUTORA. Responsabilidade
objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência
do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de
que os bens do segurado foram avariados em decorrência
de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré. Documentos carreados pela
recorrente que, além de produzidos unilateralmente,
sequer trazem a descrição minuciosa dos danos, sendo
incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços da demandada e as avarias
mencionadas. Ainda que assim não fosse, acurada análise
dos autos da qual se dessume que inexiste certeza acerca
do pagamento de indenização ao condomínio segurado,
este não demonstrado pelo documento de fls. 46, por se
tratar de mera tela de sistema interno da apelante,
tampouco por aqueloutro de fls. 145, eis que não
consubstancia recibo do beneficiário ou comprovante
idôneo de transação bancária, não se justificando, pois, a
pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.” (TJSP -
Apelação no 1027072-98.2017.8.26.0114 27a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Marcos Gozzo
j.
27/11/2018).
Por fim, insta ressaltar que a ANELL AGÊNCIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA dispõe em sua página eletrônica, as
providências que devem ser adotadas, em caso de solicitação de ressarcimento de danos
em equipamentos, decorrentes de oscilação de tensão ou o restabelecimento da energia
após uma interrupção, principalmente quanto a necessidade de que a empresa que for
elaborar o laudo seja credenciada.
Assim, consta no site da ANEEL: “A solicitação do
ressarcimento pode ser realizada por telefone, nos postos de atendimento presencial,
via internet ou por outros canais de comunicação oferecidos pela distribuidora. A
distribuidora analisará os casos de queima de equipamentos instalados em unidades
consumidoras atendidas em baixa tensão, como residências, lojas, escritórios e
outros... O consumidor tem até noventa dias, a contar da data provável da ocorrência
da queima do equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora. A partir
dessa solicitação, a distribuidora tem até dez dias corridos para verificar o
equipamento danificado. Essa verificação pode ser realizada na unidade consumidora,
numa oficina autorizada pela distribuidora para onde o consumidor deve levar o
equipamento ou, ainda, na própria distribuidora, quando ela mesma retira o
equipamento para análise.”.
Merece destaque que, os aludidos laudos, anexados
aos autos, pela parte autora, não tem qualquer valor probatório, eis que tratam de
documentos, elaborados unilateralmente, sem a devida comprovação técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face do quadro apresentado, minha divergência
é pela total improcedência da ação, com a inversão de pagamento das custas
processuais e verba honorária.
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, para rejeitar somente o pedido de reconhecimento da prescrição.
ANA CATARINA STRAUCH
2a Juíza
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
100070F5
14
21
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
10030965
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046071-02.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.